Tribunal: TJDFT
Processo: 0750564-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0750564-67.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FLAVIO GABRIEL FROTA DO VALE PACIENTE: FLAVIO GABRIEL FROTA DO VALE AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada ANA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA em favor de FLAVIO GABRIEL FROTA DO VALE, preso preventivamente e denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Sustenta a impetrante que o paciente foi preso em flagrante com outros corréus, em 25/6/2023, e a prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia e mantida pela MM. Juíza da 3a Vara de Entorpecentes do DF. Aduz que a quantidade de droga apreendida era muito pequena, não foi encontrado balanças ou coisas que levem a acreditar que o paciente estivesse praticando o crime de tráfico de drogas. Afirma que o paciente tem família, residência fixa, trabalho lícito e, ainda que já tenha respondido a outro processo penal, sempre teve boa conduta e compareceu a todos os atos processuais, inexistindo motivos para que sua prisão seja mantida. Sustenta a a insubsistência da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porque se baseou, exclusivamente, na gravidade em abstrato do delito e não especificou, de forma individualizada, o não cabimento de medidas cautelares diversas da prisão e o risco ou a probabilidade do paciente, se solto, cometer ilícitos. Salienta que o paciente foi preso em situação que merece melhor dilação probatória. Assevera ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, uma vez que o crime imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Argumenta que, em caso de condenação, será fixado regime aberto ou semiaberto, de modo que a prisão cautelar fere o princípio da proporcionalidade. Pede, em liminar, seja garantido ao paciente o direito de aguardar o julgamento da ação penal em liberdade. No mérito, pede a concessão da ordem do habeas corpus, com a revogação da prisão preventiva do paciente e subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. Decido. FLÁVIO GABRIEL FROTA DO VALE, ora paciente, e outros indivíduos foram presos em flagrante em 25/6/2023 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A prisão foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Confira-se: Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas. Consta dos autos situação de traficância, sobretudo pelo depoimento do condutor do flagrante, que estava fazendo patrulhamento no local e confirmou denúncia de usuário que falava sobre a venda de drogas na região. Foi realizada a abordagem policial sendo apreendido inicialmente um tijolo de droga dentro de uma caixa. Posteriormente identificados, já dentro do lote que estavam outros apresentados, bem como dentro do veículo, também foram apreendidos mais drogas e elementos que indicassem a traficância. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do apresentado Flávio Gabriel que possui outras quatro anotações por tráfico de drogas, possuindo duas condenações definitivas neste tipo penal, demonstrando o intenso envolvimento com a traficância. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva não se justificam para Flávio Gabriel. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O autor do fato Flávio Gabriel possui condenação definitiva por crime doloso, encontra-se a situação, portanto, no rol do art. 313, II, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. No que se refere a Flávio Antônio, o apresentado é primário e de bons antecedentes, sendo esta a primeira anotação criminal. O autor possui residência fixa, trabalho lícito e, neste sentido, entendo que a prisão não se mostra imprescindível, sendo possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mais rigorosas para tentar impedir a continuidade do tráfico. No que se refere a Gabriel Matheus, em que pese já tenha anotação anterior por tráfico de drogas, é tecnicamente primário, não havendo necessidade de conversão em prisão preventiva, mas de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mais rigorosas para tentar impedir a continuidade do tráfico. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Consta dos autos que, Policiais militares, em diligência para averiguar denúncia de tráfico de drogas, se dirigiram à Chácara 43, Conjunto A, Casa 27, Sol Nascente/DF e, ao passarem em frente ao imóvel, visualizaram GABRIEL MATHEUS e DERICK saindo do local, carregando uma caixa de papelão. Ao perceber a presença da guarnição, a dupla dispensou tal objeto ao solo, momento em que os policiais perceberam cair da caixa um tablete de cocaína. Diante disso, os policiais deram voz de parada. Todavia, GABRIEL MATHEUS e DERICK correram para o interior do lote, sendo perseguido pelos policiais. No interior do lote, GABRIEL MATHEUS, ao ser alcançado, resistiu à prisão, utilizando força física contra os policiais, mas foi contido e abordado. Em revista pessoal, os policiais apreenderam um aparelho celular. Ao seu tempo, DERICK correu até um veículo no qual estavam FLÁVIO GABRIEL, ora paciente, e FLÁVIO ANTÔNIO. Ato contínuo, FLÁVIO GABRIEL, condutor, deu ré no automóvel com o intento de atingir os policiais, vindo a colidi-lo contra o muro de uma residência. Em seguida, os policiais conseguiram conter FLÁVIO GABRIEL. No interior do veículo, além de FLÁVIO GABRIEL, foi abordado FLÁVIO ANTÔNIO. Procedida a busca veicular, os policiais apreenderam um cigarro de maconha e outras duas porções desta mesma substância. Em poder de FLÁVIO ANTÔNIO, localizaram um aparelho celular e a quantia de R$ 1.252,00 (um mil, duzentos e cinquenta e dois reais), em espécie. Por sua vez, DERICK, durante a fuga, dispensou ao solo 27 (vinte e sete) porções de cocaína e a quantia de R$ 1.930,00 (um mil, novecentos e trinta reais), em espécie. A droga e os valores foram apreendidos, mas DERICK conseguiu fugir. No total, foram apreendidos: 01 (um) tablete de cocaína, totalizando 1030g, 01 (um) porção de maconha de 1,02g, 01 (um) porção de maconha de 0,82g, 01 (uma) porção de maconha de 117,77g, 27 (vinte e sete) porções de cocaína, totalizando 21,58g. Ademais, o paciente é reincidente específico. Conforme consignado pelo MM. Juiz do NAC: “Flávio Gabriel que possui outras quatro anotações por tráfico de drogas, possuindo duas condenações definitivas neste tipo penal, demonstrando o intenso envolvimento com a traficância.” Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 30 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador